Tribunal: TJDFT
Processo: 0019482-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a notícia de revogação de mandato, intime-se pessoalmente o apelado, GENESIO LUIZ RODRIGUES, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize a sua representação processual, em atendimento ao que preceitua o artigo 76 do Código de Processo Civil. Intime-se.